Tribunal: TJSP
Processo: 1504629-11.2018.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade no v. Acórdão. Mesmo para fins de prequestionamento o acolhimento dos embargos de declaração está subordinado ao atendimento dos pressupostos legais de admissibilidade. Indevido caráter infringente. Embargos rejeitados.